Tribunal: STF
Processo: ARE 1339042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016.
    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
    I. A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 114 da Constituição Federal, a competência material da Justiça do Trabalho foi ampliada, de modo a abranger todas as demandas decorrentes da relação de trabalho e não exclusivamente da relação de emprego e entre os seus sujeitos. II. A demanda possuiu como causa de pedir a discussão quanto à regularidade dos descontos realizados pelo empregador em decorrência de um contrato de empréstimo financeiro firmado dentro da própria relação de trabalho. III. Insere-se, pois, na competência material da Justiça do Trabalho as demandas decorrentes de empréstimo consignado ao empregado, regidas pela Lei n° 10.820/2003, por serem decorrentes do contrato de trabalho, como pacto acessório. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 114, I e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, depreende-se dos fatos narrado no acórdão regional que a demanda possuiu como causa de pedir a discussão quanto à regularidade dos descontos realizados pelo empregador em decorrência de um contrato de empréstimo financeiro firmado dentro da própria relação de trabalho.
    A jurisprudência desta Corte Trabalhista é de que insere-se na competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas relativas aos contratos de empréstimos consignados, regidos pela Lei n° 10.820/2003, concedidos ao empregado por serem estes contratos decorrentes do contrato de trabalho, como pacto acessório.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente